Tribunal: TJDFT
Processo: 0722610-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722610-03.2020.8.07.0016 RECORRENTE: CRISTINA MARIA PIMENTEL MAIA LEONI RECORRIDO: WAGNER RODRIGUES LEONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. QUEIXA-CRIME. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. PROCURAÇÃO SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. INJÚRIA E DANO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos casos em que o recorrente não suscitar a suposta nulidade na primeira oportunidade em que teve de se manifestar, quando já era possível fazê-lo, estará configurada a preclusão. 1.1. Eventual rediscussão da matéria recai na vedação à denominada nulidade de algibeira, que é incompatível com o princípio da boa-fé. 2. Se o instrumento do mandato não traz menção ao fato criminoso, não atende aos requisitos exigidos no art. 44 do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Mérito desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 44 do Código de Processo Penal, sustentando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, estão presentes todas as informações necessárias no instrumento do mandato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 44 do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “No caso dos autos, a recorrente imputa ao recorrido a prática dos crimes injúria e dano qualificado (arts. 140 e 163, IV, todos do Código Penal). Ocorre que a procuração de ID 27392737 não atendeu aos requisitos estabelecidos no art. 44 do Código de Processo Penal, haja vista não fazer menção ao fato criminoso” (ID Num. 29137975 - Pág. 5) é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017